Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019376-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL - CPF: 033.279.981-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA DO AMARAL (AGRAVANTE), ANDREA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL - CPF: 033.279.981-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 09/2019/TJMT –COMPETÊNCIA – TEMA 10 – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO LOCAL – COMPETENCIA ABOSLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO –
RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS ANTONIO FERREIRA DO AMARAL
PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“São absolutas as competências da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde(...)”

“A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.’)”

“A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.”

Juízo de Retratação positivo. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS ANTONIO FERREIRA DO AMARAL
, por meio da Defensoria Pública Estadual
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
no 14892-22.2019.811.0015 promovida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP
, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Interposto Recurso Especial, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS ANTONIO FERREIRA DO AMARAL
, por meio da Defensoria Pública Estadual
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
no 14892-22.2019.811.0015 promovida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP
, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Interposto Agravo de Instrumento, esta Egrégia Câmara negou provimento ao recurso.

Interposto Recurso Especial, a e. Vice-Presidente desta Colenda Corte, ao apreciar a admissibilidade, constatou possível desconformidade entre o acórdão e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no IAC 10, determinando, assim, a restituição dos autos ao órgão fracionário, para eventual exercício do Juízo de retratação.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, evidencia-se a necessidade de adequação do acórdão à orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de tese vinculante (art. 947, §3o do CPC).

O Tribunal da cidadania fixou a tese jurídica, no Incidente de Assunção de Competência no 10, nos seguintes termos:

“Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.
”

Ao tempo do julgamento do Agravo de Instrumento, aplicava-se a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, que estabelecia competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à Saúde Pública.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do Tema 10 – Incidente de Assunção de Competência, fixou a tese de que a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em lei.

Assim, restou consignado que, a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 não seria aplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita, por desconformidade com as regras processuais.

Ademais, a tese vinculante consignou expressamente que, “s
ão absolutas as competências da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre saúde”.
Este é o caso dos autos.

Neste contexto, revela-se indene de dúvidas, a competência para o processamento e julgamento do feito, perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT
.

Assim, considerando a fixação da tese em sede de incidente de assunção de competência, reconhecendo a inaplicabilidade da Resolução local e a competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
em juízo positivo de retratação, adequando-se o acórdão ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no 10, concedo provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022